Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020313-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ALBERTO MACEDO SAO PEDRO
PACIENTE(S)
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0004714-15.2018.8.11.0026 e código 76193, em que é acusado da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, §2o, incs. II e IV, do CP e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
Nada obstante a informação contida na certidão de ID 59296984, em consulta ao sistema PJe verifiquei que, anteriormente à presente impetração, foi interposto o Recurso em Sentido Estrito n.o 1001113-91.2020.8.11.0000 pelos coacusados Amadeus Costa da Silva e Bruno Tavares da Silva, em face da decisão de pronúncia prolatada nos autos da Ação Penal n.o 2570-68.2018.8.11.0026 e código 70136, que foi desmembrada na Ação Penal n.o 0004714-15.2018.8.11.0026 e código 76193 em relação ao ora paciente, porquanto não localizado para a sua citação pessoal.
Sucede que o aludido recurso foi julgado pela Segunda Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria da MM.a Juíza Convocada Dr.a Glenda Moreira Borges; e, por versar sobre os mesmos fatos ilícitos pelos quais o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente, custódia esta que é impugnada na presente impetração, não restam dúvidas de que a referida magistrada está preventa para processar e julgar o mandamus, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 80 – Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§1o - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.” (grifei)
Ante o exposto, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria da MM.a Juíza Convocada Dr.a Glenda Moreira Borges, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste subscritor, além das nossas sinceras homenagens à douta Relatora preventa.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator